Tribunal: TJDFT
Processo: 0714423-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUEL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVA. ESCOLHA. ALEATÓRIA.
1. O foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar a ação de despejo.
2. O juiz deve controlar a abusividade de cláusula contratual que elege foro sem observância dos critérios objetivos de fixação de competência estabelecidos pelo Código de Processo Civil.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.